Tribunal: TJDFT
Processo: 0734233-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734233-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROGERIA FALCAO DA SILVA DECISÃO BANCO ITAUCARD S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 166709573, autos originários) que, na ação declaratória de inexigibilidade do débito cumulada com reparação de danos morais proposta por ROGÉRIA FALCÃO DA SILVA, concedeu a tutela de urgência e fixou multa cominatória, nos seguintes termos: “Diante do documento de ID 166639101, observe-se a tramitação prioritária, ex vi do art. 1.048, inciso I, do CPC. Estando em ordem a inicial, passo ao exame da tutela de urgência. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade obrigacional, movida por ROGÉRIA FALCÃO DA SILVA em desfavor do BANCO ITAUCARD S/A e de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, partes qualificadas. Em suma, narra a autora ter tomado conhecimento de que a segunda requerida teria incluído seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão de um débito no valor de R$ 2.168,50 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), por força do inadimplemento de uma prestação (n. 16, do Contrato de n. 139962914, vencida em 5/4/2021) referente à mútuo contraído com a primeira demandada, para a aquisição de um veículo. Assevera que, inobstante tenha adimplido com referida prestação, no dia 13/5/2021, a contraparte manteria o seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito, desde o dia 7/5/2021, sem razão para tanto, vez que estaria em situação de total adimplência. Pontua que a sobredita restrição vem lhe causando indevido constrangimento, uma vez que não estaria logrando locar imóvel junto a terceiro, em face da anotação desabonadora. Diante de tal quadro, reclamou o reconhecimento da inexigibilidade obrigacional, tendo postulado, logo em sede liminar, a desconstituição do apontamento desabonador. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID 166639099 a ID 166639129. É o que, por ora, merece ser relatado. Decido. No caso em análise, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, a parte autora logrou demonstrar a presença de tais requisitos. De um lado, apontou a inclusão, em 7/5/2021, e atual permanência de seu nome em cadastros restritivos (ID 166639107 e ID 166639106), por ordem e ação da segunda demandada, em relação ao débito relativo ao Contrato de no 000000139962914, no valor de R$ 2.168,50 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), com vencimento em 5/4/2021. De outro, é certo que já houve o adimplemento de referida obrigação, conforme emerge do comprovante de pagamento de ID 166639122, não havendo razão, assim, para a manutenção do nome da requerida em cadastros restritivos, mesmo porque, conforme restou definido nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, de n. 0734440-74.2021.8.07.0001 (5a Vara Cível de Brasília), não mais recairia, sobre a autora, o estado indesejado de mora, para com a contraparte. Diante de tais ponderações, impera reconhecer que há, de início, probabilidade do direito, bem como que tais alegações se encontram amparadas por prova suficiente para o momento inaugural de análise, consubstanciada na demonstração da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SPC/Serasa), por dívida que se afigura cristalinamente solvida (ID 166639122). O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também se afigura suficientemente demonstrado, no caso vertente, na medida em que a autora, por força da negativação, estaria sendo impedida de concluir novo negócio jurídico de locação de imóvel, de que se exigiria, como requisito inafastável, a ausência de negativação perante órgãos de proteção ao crédito, à míngua da vigência de qualquer contrato de locação anterior, conforme se depreende da notificação de ID 166639128. Posto isso, e, considerando que a providência antecipadamente colimada é perfeitamente reversível, tenho que a tutela de urgência deve ser, neste ponto, concedida. Repiso que inexiste o risco da irreversibilidade do provimento antecipado, na medida em que, verificado eventual malogro da autora na pretensão principal, nada obstaria o retorno da situação anterior, com o restabelecimento da anotação restritiva. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos declinados, e, satisfeitos os pressupostos legais, neste apertado juízo de cognição sumária, DEFIRO a tutela emergencial pretendida para DETERMINAR que a parte ré PROMOVA, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da presente decisão, a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/Serasa), em relação ao débito expressamente negado (Contrato de no 000000139962914, no valor de R$ 2.168,50 - dois mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos, com vencimento em 5/4/2021), sob pena de arcar com multa que, por ora, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem prejuízo, para o fim de conferir maior efetividade à decisão, promovam-se, desde logo e por meio eletrônico específico (SERASAJUD), as comunicações necessárias, observada a URGÊNCIA reclamada. Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, conforme permissivo do artigo 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a parte autora, por seus ilustres advogados.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-réu. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Das provas apresentadas, verifica-se que a agravada-autora teve, em 7/5/21, o nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, por determinação do Itaú Unibanco Holding S/A, referente ao contrato no 000000139962914, por dívida no valor de R$ 2.168,50, com vencimento em 5/4/21. Conforme documento apresentado pela agravada-autora (id. 1666639122, autos originários) já houve o adimplemento da obrigação, não havendo motivo para a manutenção do seu nome nos cadastros de devedores. Desse modo, nesta análise inicial, constata-se ser ilegal a manutenção do nome da autora nos cadastros restritivos, uma vez que a dívida já foi adimplida. Além disso, o perigo de dano está presente, uma vez que a agravada-autora, devido à inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, está sendo impedida de entabular contrato de locação de imóvel. Desse modo, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, a fim de que o agravante-réu exclua o nome da agravada-autora dos cadastros de proteção ao crédito. Quanto à multa arbitrada pelo Juízo a quo, a sua cominação tem fundamento no art. 537, caput, do CPC, in verbis: "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” A fixação da multa objetiva garantir efetividade à tutela, que é evitar que o agravante-réu não promova a imediata retirada do nome da agravada-autora dos cadastros de inadimplentes. Ressalte-se que a multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica, inibindo o inadimplemento. Por isso, não é razoável a fixação das astreintes em valores irrisórios, pois a intenção da multa é de que o devedor cumpra a obrigação, e não que pague o valor estipulado. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora